Tribunal: TJPA
Processo: 0837643-98.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837643-98.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDNA FIGUEIREDO FRANCO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO A RESPEITO DE TESES FIRMADAS PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

A despeito das alegações da embargante, verifica-se que os argumentos suscitados na Apelação foram devidamente abordados no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

3.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV em face do V. Acórdão de ID 13922213, que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante suscita que o
decisum
foi omisso no que se refere ao enriquecimento ilícito da autora, ora embargada, e lesão aos cofres públicos.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada, com expressa manifestação quanto aos arts. 884, 855 e 866 do Código Civil para fins de prequestionamento.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 14510240).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso,
o IGEPREV sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente acerca da necessidade de que a requerente restitua os valores pagos a maior, uma vez que os descontos são legítimos e devem ser efetuados sob pena de enriquecimento ilícito.

Não obstante, imperioso ressaltar que tal
ponto foi devidamente abordado no voto deste Relator,
in verbis
:

“Considerando as informações levadas aos autos, verifico que a Sra. Edna Franco é pensionista de um militar falecido, Sr. Ereosvaldo de Araújo Franco, e que enquanto tramitava o pedido de pensão recebia um valor da Administração pública.

Além disso, apura-se que, após a conclusão do procedimento que concedeu o benefício, foi instaurado procedimento para ressarcir valores pagos indevidamente no período em que a pensionista recebeu, transitoriamente, a remuneração do militar.

Diante de tais circunstâncias, verifica-se que o recebimento dos valores pela pensionista ocorreu de boa-fé, inclusive a apelada não tinha capacidade de ingerência sobre tal fato e quanto aos valores recebidos.

Devo consignar que a Administração Pública tem a prerrogativa de, no exercício da autotutela, rever e anular os seus próprios atos. Todavia, essa vantagem não pode ser analisada de forma isolada, ainda mais quando se está diante do recebimento de verba de natureza alimentar e a norma utilizada como fundamento (art. 75, §4º, da Lei Estadual n.º 5.251/85) é anterior e incompatível com os princípios da Constituição de 1988.

Nesse contexto, cumpre trazer o entendimento firmado do STJ quanto à impossibilidade de compensação de valores dessa natureza, quando a beneficiária agiu de boa-fé (Tema 1009/STJ). Veja-se:

“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
.” grifei

Seguindo este raciocínio, a jurisprudência pátria tem se manifestado nos seguintes termos: (...)”

Por oportuno, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todos os dispositivos legais aduzidos pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE CONSULTORIA, ENGENHARIA E ASSESSORAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FATURAMENTO E QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL. FALTA EM IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIA L. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Proplan Engenharia Ltda. contra o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER objetivando a prestação de contas sobre o faturamento e quitação concernente aos contratos de consultoria, engenharia e assessoramento.

II - Na sentença, extinguiu-se o processo, por ocorrência da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese
.

IV - O Tribunal de origem, após rejeitar as preliminares arguidas, apreciou o mérito considerando a configuração, no caso, da prescrição da pretensão deduzida pela parte ora recorrente. Sobre a nulidade processual em razão do alegado emprego de rito processual diverso,
consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia;

devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
.

(...)

XIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.071.644/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023